Tribunal: STF
Processo: Rcl 46279
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:
EMENTA



    AGRAVO INTERNO EM RECLAMAÇÃO. ALEGADO DESRESPEITO AO ENUNCIADO VINCULANTE N. 56 DA SÚMULA. ESTABELECIMENTO PRISIONAL ADEQUADO AO REGIME SEMIABERTO, SEGUNDO AS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA AUTORIDADE RECLAMADA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO DO PARADIGMA INVOCADO. RECLAMAÇÃO A QUE SE NEGOU SEGUIMENTO. 



    1. “A falta de estabelecimento penal adequado não autoriza a manutenção do condenado em regime prisional mais gravoso, devendo-se observar, nessa hipótese, os parâmetros fixados no RE 641.320/RS.” Enunciado n. 56 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.



    2. Não vislumbro no ato reclamado qualquer afronta ao verbete vinculante n. 56 da Súmula, uma vez que reconhecido pelo Juízo da Execução ser adequado ao regime semiaberto o estabelecimento prisional onde o agravante cumpre pena.



    3. A pretendida revisão da conclusão a que chegou a autoridade reclamada, quanto à adequação do estabelecimento prisional em questão para o cumprimento de pena em regime semiaberto, mostra-se indissociável da análise de aspectos fático-probatórios, o que não cabe na via estreita da reclamação. 



    4. Agravo interno desprovido.